Tribunal: STF
Processo: HC 231607
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 754.776/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se do decreto prisional:



    No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Na residência do custodiado foram localizados: 1-Tipo de Tóxico Maconha, Quantidade 3,34 Gramas, Tipo de Acondicionamento Outros, Quantidade Acondicionamento 1, Observação LACRE 0010359; 2-Dinheiro, R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), lacre 0000266. Além disso, foi encontrado entorpecente também com o usuário (22,69g de maconha), que, segundo o flagrante, havia comprado a droga do custodiado. Tudo isso segundo o laudo de fls. 21-27, que constatou realmente se tratar de entorpecente a substância apreendida. 



    Além da gravidade concreta da conduta, observo que há severo risco à ordem pública caso o averiguado seja posto em liberdade, na medida em que a reiteração na má conduta parece ser a tônica da vida do acusado. 



    Noto, pela folha de antecedentes de fls. 57/61 e pela certidão de fls. 62/65, que o averiguado é reincidente específico, e constam também processos que geram maus antecedentes ao custodiado. 



    Como se não bastasse o histórico de crimes mencionado, observo também que a custódia cautelar também se faz necessária pela aplicação da lei penal, pois há risco de fuga do averiguado, mormente se considerada a pena que pode lhe ser imposta. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, consignando que: 



    [...] conforme informações prestadas às e-STJ, fls. 156-186, em 30/6/2022, o paciente foi sentenciado à pena de 8 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 843 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o recurso em liberdade, diante da subsistência dos fundamentos do decreto preventivo.



    Em consulta realizada à página eletrônico do TJSP, verifica-se que sobreveio o julgamento do recurso de apelação em 27/3/2023, ao qual foi dado parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a sanção do paciente para 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, mantido, no mais a sentença condenatória. 



    Como cediço, nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a sentença penal condenatória superveniente, que não permite ao réu recorrer em liberdade, constitui novo título judicial e prejudica o exame do habeas corpus nesta Corte somente quando contiver fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva, o que não é a hipótese dos autos [...]. 



    Na hipótese, verifica-se que as instâncias antecedentes mantiveram a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que a medida se justifica para resguardar a aplicação da lei penal, diante da condenação em regime fechado, assim como para resguardar a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, por ser o acusado reincidente. 



    Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. WRIT NÃO PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMNTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a sentença penal condenatória superveniente, que não permite ao réu recorrer em liberdade, constitui novo título judicial e prejudica o exame do habeas corpus nesta Corte somente quando contiver fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva, o que não é a hipótese dos autos.



    2. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    3. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.



    4. Na hipótese, verifica-se que as instâncias antecedentes mantiveram a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que a medida se justifica para resguardar a aplicação da lei penal, diante da condenação em regime fechado, assim como para resguardar a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, por ser o acusado reincidente.



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).



    6. O art. 318 do Código de Processo Penal permite ao juiz conceder prisão domiciliar quando a agente for "III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência" ou "VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".



    7. O paciente não demonstrou a sua imprescindibilidade aos cuidados das menores. Rever tal posicionamento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental.



    8. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que: (a) o caso envolve a suposta apreensão de pouquíssima quantidade de maconha; (b) o crime investigado não envolve violência ou grave ameaça; (c) não foram apreendidos objetos comumente utilizados na empreitada delituosa envolvendo a traficância; e (d) o paciente possui 02 (duas) filhas crianças sob os seus cuidados.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade e natureza da droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de aproximadamente 26 gramas de maconha. 



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 1500091-68.2022.8.26.0673, em trâmite na Vara Única da comarca de Flórida Paulista/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente